Tribunal: TCU
Processo: 016.567/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7526/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.567/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eny Vieira Frazao (XXX.139.767-XX); Katia Rozendo da Cunha e Silva (XXX.024.277-XX); Marcia Lucia Rozendo Bezerra (XXX.125.707-XX); Mirian Gomes de Oliveira Santarem (XXX.538.687-XX); Monika Elizabeth da Costa Frazao (XXX.713.807-XX); Paola Vitoria Fretez de Oliveira (XXX.143.111-XX); Rosana Ligia Giordano de Oliveira (XXX.339.401-XX); Roseclair da Mota Leite (XXX.733.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.